Tribunal: TCU
Processo: 024.417/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com códigoUasg 155154 (Objeto: Os Servidores abaixo citados (supostamente) trabalham como Dentistas no NASF Núcleo de Assistência à Saúde dos Funcionários.- Rodolfo Matsuzaki.- Mario Torigoe.- Anna Silva Buchalla Costa.- Jocymara Simões Barbosa.Desde 17/03/2020 estes Dentistas não trabalham, não atendem aos pacientes que vão ao NASF realizar tratamento dentário alegando falta de materiais e que as cadeiras e equipamentos estão quebrados.Durante todo esse período vêm recebendo Proventos integrais + insalubridade sem atender ao público, aliás, eles nem ficam no consultório.A vista da denúncia apresentada solicito ao Ministério Público a tomada de providências com a finalidade de investigar os fatos descritos acima.)

Inteiro teor:
Acórdão 565/2025-TCU-Plenário Trata-se denúncia sobre possíveis irregularidades no atendimento odontológico prestado por servidores públicos federais no Núcleo de Assistência à Saúde do Funcionário (Nasf) da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). Considerando que o denunciante alega, em suma, que, desde 17 de março de 2020, não houve atendimento odontológico aos servidores da Unifesp no Nasf, embora os profissionais envolvidos tenham continuado a receber integralmente seus vencimentos e adicionais; considerando que, de acordo com o denunciante, a justificativa apresentada para a suspensão dos serviços teria sido a falta de materiais e os equipamentos quebrados, e que os profissionais da unidade continuaram recebendo suas remunerações, incluindo o respectivo adicional de insalubridade, mesmo sem prestarem atendimento ao público ou permanecerem no consultório; considerando que o denunciante encaminhou um pedido à Procuradoria do Ministério Público Federal em São Paulo para que investigasse os mesmos fatos (Notícia de Fato 1.34.001.000135/2024-15); considerando que, a partir disso, o Ministério Público Federal (MPF) solicitou esclarecimentos à Unifesp, a qual informou ter tomado medidas, ainda em março de 2020, para enfrentar a pandemia do coronavírus, como a criação do Comitê Permanente de Enfrentamento da Covid-19 (CPEC) e a suspensão de atividades letivas e eventos, com o objetivo de mitigar a disseminação do vírus; considerando, também, as seguintes informações fornecidas ao MPF (peça 8): "6. Como consequência imediata, o atendimento odontológico no Nasf foi interrompido, exceto para casos de emergência. A retomada dos serviços teria ocorrido gradualmente em 2021, seguindo protocolos rigorosos de segurança, como horários reduzidos e intervalos para desinfecção. 7. Com o surgimento de novas variantes da COVID-19, em 2022, o atendimento odontológico foi novamente suspenso devido ao risco de contaminação, e os casos urgentes passaram a ser encaminhados ao Hospital São Paulo. Em 2023, a Unifesp iniciou a reformulação do serviço odontológico para adequá-lo às normas sanitárias vigentes, prevendo a retomada regular dos atendimentos em 2024. 8. Durante esse período, segundo a Unifesp, os odontólogos acompanharam processos técnicos e passaram a integrar a equipe interdisciplinar do Nasf, prestando acolhimento aos servidores da universidade e aos trabalhadores celetistas vinculados à Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM). 9. Além disso, foram iniciados processos de aquisição de insumos e manutenção de equipamentos, com apoio do Hospital São Paulo (Hospital Universitário da Unifesp), para garantir a segurança e a eficácia dos atendimentos futuros. A universidade afirmou estar em contínua cooperação com a SPDM e o Hospital São Paulo para viabilizar a retomada do atendimento aos trabalhadores da instituição (peça 3, p. 2-3). 10. A Unifesp também destacou que os insumos necessários estão sendo adquiridos pelo Hospital São Paulo para a retomada dos atendimentos. Paralelamente, a universidade está preparando uma licitação para a compra de insumos, conforme Processo 23089.021032/2023-17." considerando que, em vista das informações elencadas, o MPF solicitou que o denunciante se manifestasse, mas este perdeu o prazo; considerando que, na denúncia encaminhada a esta Corte de Contas, o denunciante contesta as informações citadas, mas não apresenta evidências que suportem suas alegações; considerando, ainda, que o período referido na denúncia abrange o contexto da pandemia, quando medidas emergenciais foram adotadas para garantir a segurança sanitária e mitigar a disseminação do vírus; considerando, por fim, a conclusão da unidade instrutora, de que, ante "a ausência de elementos comprobatórios que evidenciem os fatos relatados, bem como o fato de que a própria Unifesp tomou medidas para apurar e regularizar a situação, não há justificativa para o conhecimento da denúncia" (peça 8). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 53 a 55 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III, e 235, parágrafo único, do Regimento Interno-TCU e o art. 108 da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, por unanimidade, em: a) não conhecer da denúncia, por não atender aos requisitos de admissibilidade; b) levantar o sigilo do processo, exceto em relação às peças que contenham identificação pessoal do denunciante; c) comunicar esta decisão ao denunciante; d) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 024.417/2024-6 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Unidade: Hospital Universitário da Unifesp - HU Unifesp (Universidade Federal de São Paulo). 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.